Tribunal: TJMT
Processo: 1002112-67.2022.8.11.0002
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002112-67.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[ALDYMIRO AMORIM DE MOURA - CPF: 029.207.161-23 (APELANTE), JOAO MARCOS GOMES ROSA - CPF: 057.205.791-17 (ADVOGADO), IARA GABRIELI SOUZA DA SILVA - CPF: 062.883.421-73 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDRE LUIZ MARCONDES NUNES - CPF: 892.727.901-82 (TERCEIRO INTERESSADO), LINDA BATISTA DE AMORIM DE MOURA - CPF: 554.990.311-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DONIZETE BARBOSA RICARTE - CPF: 017.959.781-71 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADES DA ABORDAGEM VEICULAR E BUSCA DOMICILIAR. REJEIÇÃO. FUNDADA SUSPEITA. DESDOBRAMENTO DA DILIGÊNCIA. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. MATERIALIDADE, AUTORIA E FINALIDADE MERCANTIL EVIDENCIADAS PELAS PROVAS. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. REINCIDÊNCIA QUE IMPEDE O BENEFÍCIO DO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06 E O ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I.

Caso em
exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória por tráfico de drogas – art. 33 da Lei n. 11.343/06.

II.

Questão em discussão

2. As questões em discussão incluem: (i) a nulidade da abordagem veicular, alegada como desprovida de justa causa; (ii) a nulidade da busca domiciliar, pela ausência de consentimento válido; (iii) a insuficiência de provas para condenação por tráfico; (iv) a desclassificação para uso pessoal (art. 28 da Lei no 11.343/2006); (v) a aplicação do tráfico privilegiado (§ 4o do art. 33, Lei no 11.343/2006); e (vi) a alteração do regime prisional para o apelante Aldymiro.

III. Razões de decidir

3.
Abordagem veicular:
Legitimidade reconhecida, pois as irregularidades administrativas detectadas (película fora do padrão, documentação atrasada) configuram hipótese de fiscalização regular, desvinculada de fundada suspeita penal.

4.
Busca domiciliar:
Reconhecida a validade do consentimento prestado pela sogra da apelante, corroborado pela confissão em juízo, em linha com precedentes do STF que dispensam formalidade
por escrito
para o consentimento em flagrante delito (RE 1.342.077 e RHC 231804).

5.
Materialidade e autoria:
Comprovadas pelo auto de apreensão e laudo pericial, aliados à apreensão de significativa quantidade de drogas, apetrechos típicos da mercancia e dinheiro em espécie, inviabilizando a absolvição ou desclassificação para uso pessoal.

6.
Tráfico privilegiado:

Rejeitado
o pedido em relação a Aldymiro, por ser reincidente (art. 33, § 4o, Lei no 11.343/2006), conforme entendimento consolidado desta Corte.

7.
Regime prisional:
Mantido o regime inicial fechado para Aldymiro, em observância à reincidência
e ao apenamento superior a 4 anos de reclusão
, nos termos do art. 33

do CP.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido em parte e desprovido.

Teses de julgamento:

1. A abordagem veicular baseada em irregularidades administrativas de trânsito é válida e não exige fundada suspeita penal.

2. O consentimento para busca domiciliar pode ser presumido em flagrante delito, dispensada formalidade documental.

3. A reunião de elementos como quantidade de drogas, apetrechos e dinheiro
,
evidencia o tráfico, afastando a desclassificação.

4. É adequado o regime inicial fechado para condenados reincidentes com pena superior a 4 anos de reclusão.

Dispositivos relevantes citados: L. no 11.343/2006, art. 33, caput e § 4o; CP, art. 33; CF/1988, art. 5o, XI.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.342.077, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 2.12.2021; STJ, RHC 231804, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 4.9.2023; TJ-MT, Ap. Crim. 1010229-24.2022, Rel. Des. Marcos Machado, DJe 25.10.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1002112-67.2022.8.11.0002

APELANTE: ALDYMIRO AMORIM DE MOURA, IARA GABRIELI SOUZA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por IARA GABRIELI SOUZA DA SILVA e ALDYMIRO AMORIM DE MOURA contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara
Criminal da Comarca de Várzea Grande
, nos autos da ação penal (PJe n.
1002112-67.2022.8.11.0002
),
que condenou a primeira a 1 ano e 8 meses de reclusão e 167 dias-multa, no regime aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, e o segundo a 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias
-
multa, no regime fechado
(reincidente)
,
pela prática de tráfico de drogas
– art. 33 da Lei n. 11.343/06 (ID 203126740).

Nas razões recursais,
suscitam nulidade por ausência de justa causa para a abordagem veicular, “
baseada unicamente na película escura do veículo”
.
No mesmo tópico,
s
alientam que
não houve autorização de morador para o posterior ingresso dos policiais
em
residência
(desdobramento)
.
No mérito, sustentam
que: 1)
as provas
seriam
insuficientes para configurar o tráfico; 3) os entorpecentes apreendidos eram para consumo pessoal; 4)
não há fundamentação idônea para a elevação da pena-base
; 5) a condição de reincidente não impede a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, Lei n. 11.343/06; 6) é
possível a fixação de regime mais brando.

Requer
em
o provimento para que sejam anuladas as provas decorrentes da busca e apreensão veicular e, por conseguinte, a absolvição
ou desclassificação do tráfico para a
conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06
. Subsidiariamente, a fixação da pena-base, a aplicação do privilégio do § 4o do art.
33 da Lei n. 11.343/06, além do abrandamento do regime prisional em relação à Aldymiro Amorim de Moura (ID 210138671).

Nas contrarrazões, o
órgão ministerial de origem
pugna pelo desprovimento do recurso (ID
212672179).

A
6
a Procuradoria de Justiça Criminal exarou parecer
suscitando preliminar de
nulidade
“
na busca realizada na residência dos APELANTES, redundando na anulação das provas obtidas nessa diligência”.
Pede “
o conhecimento do recurso, rejeição da preliminar da defesa, acolhimento da preliminar da PGJ e no mérito, pelo provimento, para desclassificar o crime pelo qual os APELANTES ALDYMIRO AMORIM DE MOURA e IARA GABRIELI SOUZA DA SILVA foram condenados para aquele previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006, encaminhando o feito para o Juizado Especial Criminal, sob pena de supressão de instância. No caso de não ser acolhido
a desclassificação
, manifesto pelo desprovimento dos pedidos alternativos em relação a ALDYMIRO”
(ID 218322683).

Relatado o feito.

V O T O (PRELIMINAR
–
NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA
ABORDAGEM
VEICULAR
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes
suscita
m
nulidade das provas decorrentes da abordagem veicular sob
o argumento
de que teria sido realizada
sem que houvesse fundada suspeita.

Há, no entanto, peculiaridades que atestam a validade da ação policial
.

Segundo os agentes, a abordagem foi realizada durante um patrulhamento de rotina em via pública,
por volta de 01:00
h da manhã, horário que não se considera habitual, porque o veículo
Ford Escort
apresentava película escura,
“acima do limite permitido por lei”
e “farol queimado”.

Consta que, iniciada a checagem, verificou-se que o condutor do veículo sequer possuía habilitação para tanto, além de estar com a documentação do veículo atrasada.

Diante desse cenário
, como bem pontuado pela douta Procuradoria de Justiça
:

“
a
abordagem policial se deu em razão de
irregularidades administrativas de trânsito
, a saber: uso de película com transmitância luminosa abaixo da permitida e documentação do veículo e condutor irregular, portanto, checagem regular e rotineira que todo cidadão
está
suscetível ao conduzir automotores em via pública.

Necessário reconhecer que
a apontada abordagem
não se deu para proceder busca pessoal de natureza processual penal e, portanto,
prescindia de fundada suspeita
, posto que, constatada a
infração de trânsito
” (Ana Cristina
Bardusco
Silva, Procuradora de Justiça – ID 218322683)
– destaquei.

Reconhece-se, portanto, a legalidade da prova
decorrente da abordagem inicia
l e apreensão de
“
6 porções de maconha e 10 porções de haxixe
”.

É como voto.

V O T O (PRELIMINAR – NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA DOMICILIAR)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A ilustrada PGJ suscitou, em seu parecer, como preliminar, a análise da questão fática quanto ao desdobramento da diligência em domicílio, supostamente ocorrida sem o consentimento de um morador.

Entretanto, verifica-se que a referida matéria, ainda que de forma sucinta, também foi levantada pela defesa em suas razões recursais.

Assim, passo à sua análise.

De acordo com os policiais militares, os apelantes, ao serem questionados, teriam revelado que havia mais drogas em sua residência
.

A versão policial sobre a dinâmica dos fatos não é isolada, uma vez que a própria apelante Iara confirmou em juízo ter informado aos
agentes
que havia mais drogas na casa
, cuja entrada foi franqueada por sua sogra
(ID 203126733, relatório de mídias).

Já no local,
os policiais lograram êxito em apreender, no quarto do
casal
,
"
outras porções de maconha e haxixe”
(ID 203125385, pp. 13-14).

Segundo o STF, “
é
desnecessária a comprovação,
“
por escrito ou filmada
,
sobre o consentimento do morador
”
(RE
1.342.077
,
Relator Ministro Alexandre de Moraes, j. 2.12.2021).

Ademais, “
n
ão há ilegalidade flagrante no ingresso em domicílio, precedido de justa causa, estando configurada situação que autorizava a suspeita concreta da ocorrência de flagrante delito em seu interior,
se o
residente foi abordado portando droga em via pública
”
(
RHC
231804
,
Relator
Ministro Roberto Barroso, julgado em 4.9.2023).

O cenário acima retratado
, por certo,
legitima a busca domiciliar
,
em
decorrência
das circunstâncias que antecederam a entrada dos policiais no local
.

Assim,
rejeito a preliminar.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço
parcialmente do recurso, ante a evidente ausência de interesse recursal quanto ao pedido de redução da pena-base.

Narra a denúncia que:

“(...) no dia 12 de dezembro de 2021, por volta das 01h00min, na Avenida Ulisses Pompeo De Campos, Bairro Jardim Potiguar, em Várzea Grande/MT, os denunciados ALDYMIRO AMORIM DE MOURA e IARA GABRIELI SOUZA DA SILVA, em conluio e união de esforços, traziam consigo e mantinham em depósito droga, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

2) Extrai-se dos autos que policiais militares, em patrulhamento no endereço supramencionado, realizaram a abordagem do veículo Ford
Scort
, cor vermelho, com película escura, tendo como condutor o denunciado ALDYMIRO e como passageira a denunciada IARA.

3) Em seguida, durante busca pessoal, foi localizado em posse IARA 06 (seis) porções de Maconha e de ALDYMIRO um invólucro contendo 10 (dez) porções
de Haxixe
1
.

Diante disto, durante entrevista informal o casal afirmou haver mais entorpecentes em sua residência.

4) Em ato contínuo, os agentes se dirigiram ao local, onde a genitora do denunciado franqueou a entrada dos policiais, ocasião em que lograram êxito em encontrar 10 (dez) porções de Maconha, 42 (quarenta e duas) porções de Haxixe, 01 (uma) balança de precisão com resquício da substância, 01 (um) rolo de papel com estampas da folha de Maconha e R$ 308 (trezentos e oito reais) em espécie (...)”
(ID 203126676).

Pois bem.

Não há dúvidas quanto à materialidade delitiva, atestada pelo auto de apreensão e pelo laudo pericial de constatação de substância entorpecente, com resultado positivo para maconha (ID 203125390 e ID 203125385).

Além disso,
Iara Gabrieli e
Aldymiro
não negam que, ao serem abordados, portavam maconha, razão pela qual se revela
m

incoerente
s

seus pleitos absolutórios.

Necessário, contudo, juízo de valor quanto à finalidade dos entorpecentes apreendidos, se para uso pessoal dos apelantes,
o
que caracterizaria a figura típica no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, ou à distribuição a terceiros, o que
resultaria na preservação da condenação pelo crime tipificado no art.
33,
caput
,
da Lei
de Drogas
.

Em seu interrogatório
judicial
, Iara asseverou que
“no carro foram encontradas uma porção de maconha e um
dichavador
, para uso de seu marido”.
T
ambém
afirmou
que mencionou aos policiais a existência de mais drogas em sua residência para que eles os levassem até lá, “
com receio do que pudesse acontecer, pois estava grávida
; que chamou a sua sogra para que atendesse a porta
”
(ID
203126733
, relatório de mídias).

Por sua vez,
Aldymiro confirmou que “
portava
um
dichavador
e
maconha que havia acabado de comprar na região do zero para consumo pessoal”
.
Asseverou que, após os policiais pressionarem, “
sua esposa pediu que os policiais os levassem em casa
”
;
que as demais porções de drogas não lhe pertence
(ID
203126733
, relatório de mídias).

A informante Linda Batista de Amorim Moura
limitou-se a afirmar que “
na madrugada, foi surpreendida com a presença dos policiais em sua residência, os quais pediram para que abrisse a porta e depois reviraram os quartos, na busca de entorpecentes; que sabe apenas que seu filho é usuário de entorpecente”
(ID
203126733
, relatório de mídias).

Em contrapartida, o policial militar
André Luiz Marcondes Nunes
, em juízo, relat
ou
que

“na abordagem e busca pessoal, ambos foram encontrados com
entorpecente”.
No interior da residência, especificamente no guarda-roupas do casal, encontraram o restante da droga e papel filme
“personalizado com a folha da maconha
, além de uma balança de precisão”

(ID
203126733
, relatório de mídias).

Em síntese, lograram êxito em apreender “
10 porções de Maconha, 42 porções de Haxixe, 1 balança de precisão com resquício da substância, 1 rolo de papel com estampas da folha de Maconha e R$ 308 (trezentos e oito reais) em espécie
”
.

Em caso semelhante, esta Corte já decidiu que
“(...) a forma de acondicionamento da (droga) somadas às apreensões de apetrechos [rolo de plástico filme e balanças de precisão] (...) permitem aferir a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos (...)”

(
Apelação Criminal n.
1010229-24.2022.8.11.0042,
Relator Desembargador Marcos Machado, 1a
Câmara Criminal, DJ
e 25.10.2024).

Nesse panorama, verifica-se a reunião de elementos suficientes e idôneos que indicam o inequívoco cometimento do crime de tráfico de drogas por parte dos apelantes, de modo a inviabilizar o acolhimento dos pleitos absolutórios ou
desclassificatório para o tipo
previsto no art. 28 da Lei n.o 11.343/06.

No tocante ao pedido de fixação da pena-base no mínimo legal, o apelante
Aldymiro
carece de interesse recursal, uma vez que ela foi fixada em tal patamar pelo juízo sentenciante

(ID 203126740).

Quanto ao pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado, também não vejo como acolhê-lo.

Conforme inteligência do § 4o do art. 33 da Lei n
.
11.343/06, para aplicação da referida minorante de pena, é imprescindível que o agente seja primário, possua bons antecedentes e não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Na hipótese, conforme consta da sentença condenatória, o apelante
Aldymiro

já

possuí
a
uma condenação
pelo crime de furto qualificado
(REINCIDENTE)
, que tramitou no juízo da 4a
Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT (Ação Penal n
.
6980-91.2011.811.0002),
transitada em julgado em 22.1.2016.

A jurisprudência do TJMT destaca que
“
para a concessão da benesse do tráfico privilegiado se faz necessário que o agente preencha os requisitos previstos em lei, sendo eles cumulativos, de modo que a reincidência
constitui impedimento legal para concessão da referida minorante”
(N.U 1002590-07.2023.8.11.0078,
Relator Desembargador Lídio Modesto da Silva Filho, 4a
Câmara Criminal, DJ
e 6.9.2024).

No que tange ao regime prisional, a condição de reincidente do
apelante e a pena fixada em patamar superior a 4 anos de reclusão justificam o inicial fechado, nos termos do art. 33 do CP.

Ante o exposto,
REJEITO
as preliminares
arguidas
e,
no mérito, conhecendo parcialmente, julgo o
RECURSO DESPROVIDO
, em dissonância do parecer
ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024